Tribunal: STJ
Processo: 0005832-73.2022.8.16.0017
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2798592 - PR (2024/0434454-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. VÍCIO INSANÁVEL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52293929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 11:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f2c0c98-118f-4bb1-9bb3-2e5741243c95

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2798592 - PR (2024/0434454-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS. VÍCIO INSANÁVEL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO TOME DA SILVA
contra a decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência (fls. 1.252/1.253).
Nas razões, o agravante alega que os precedentes utilizados para negar
seguimento aos embargos de divergência são imprestáveis, por não se enquadrarem
nas hipóteses do art. 932, IV, “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, nem
constarem do rol do art. 927 do mesmo diploma, razão pela qual não ostentam caráter
vinculante.
Sustenta, ainda, que o vício apontado seria meramente formal e sanável,
devendo o Relator conceder prazo de 5 dias para saneamento, nos termos do art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por fim, assevera ter juntado, no próprio agravo regimental, o inteiro teor dos
julgados paradigmas, circunstâncias suficiente para sanar o vício indicado na decisão
combatida, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51239598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2025 06:33:58
Código de Controle do Documento: 26e66d99-00be-457a-b015-1526e1cd1ca3

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A jurisprudência desta Corte exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para
(AgRg nos EAREsp n. 2.602.554/SP, Ministro
comprovar o dissídio jurisprudencial
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
).
5/6/2025
4/7/2025
Ademais, a ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigmático,
por ocasião da oposição dos embargos de divergência, configura
,
vício insanável
sendo inaplicável o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE
E
VÍCIO
FORMAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu
dos embargos de divergência em razão de sua intempestividade e da
inobservância das exigências formais, especialmente da juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se dos embargos de
divergência interpostos contra acórdão proferido no julgamento de embargos de
divergência anteriores se pode conhecer, considerando a alegada tempestividade
e fundamentação suficiente, bem como a suposta omissão quanto ao exame de
violação de dispositivos legais em matéria penal.
III. Razões de decidir
3. A intempestividade dos embargos de divergência foi constatada, pois
foram interpostos após o prazo de 15 dias corridos, deixando a parte de observar o
estabelecido nos arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC, aplicáveis por força do art. 798
do CPP.
4. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
relatório, voto, ementa e certidão de julgamento, configura vício formal insanável,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em processos de
natureza penal, a contagem dos prazos recursais deve observar o disposto no art.
798 do CPP, afastando-se a aplicação supletiva do art. 219 do CPC.
6. A Súmula n. 182 do STJ foi aplicada, pois os fundamentos do agravo
interno não enfrentaram especificamente os termos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos de divergência
impede seu conhecimento. 2. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma constitui vício formal insanável, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso. 3. A contagem dos prazos recursais em matéria penal deve observar o art.
798 do CPP, afastando-se a aplicação do art. 219 do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 932; CPP, art.
798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 981.030/PE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
16/2/2017
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp 1.950.564
26/9/2023
/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
.
13/6/2023
(AgRg na Pet n. 17.283/SC, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial
, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
18/6/2025
26/6/2025

Documento eletrônico VDA51239598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2025 06:33:58
Código de Controle do Documento: 26e66d99-00be-457a-b015-1526e1cd1ca3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no art. 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de embargos de divergência, deve proceder às
seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do
; c) citação do repositório
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas
oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor do
acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de julgamento).
Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do art. 932
Precedentes
do CPC de 2015.
.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.511.435/SP, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
11/6/2025
17/6/2025
Logo, é inviável conhecer dos embargos de divergência.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51239598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2025 06:33:58
Código de Controle do Documento: 26e66d99-00be-457a-b015-1526e1cd1ca3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.798.592 / PR
Número Registro: 2024/0434454-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058327320228160017 00281507920248160017 281507920248160017 58327320228160017
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: THALLES SALES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO TOME DA SILVA
ADVOGADOS : EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
REBERT ANTONIO DA SILVA - PR086541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52267778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 40f587e8-7f90-44b1-ad73-a998b0ce3c38

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas,
Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:57
Código de Controle do Documento: 40f587e8-7f90-44b1-ad73-a998b0ce3c38